Tribunal: TJSP
Processo: 1033624-50.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. Alegação de ilegitimidade passiva no que se refere à cobrança de IPTU incidente sobre imóvel alienado anteriormente à ocorrência do fato gerador ensejador. A sentença de improcedência deve ser mantida, eis que a mera celebração de compromisso de compra e venda, sem registro, não possui o condão de excluir a responsabilidade tributária do

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. Alegação de ilegitimidade passiva no que se refere à cobrança de IPTU incidente sobre imóvel alienado anteriormente à ocorrência do fato gerador ensejador. A sentença de improcedência deve ser mantida, eis que a mera celebração de compromisso de compra e venda, sem registro, não possui o condão de excluir a responsabilidade tributária do promitente vendedor. Aplicação da Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.417 e 1.245 do CC. Nega-se provimento ao recurso, com a majoração de honorários, nos termos do acórdão.